Tribunal: STF
Processo: RHC 53530
Classe: RHC
Órgão julgador: CORDEIRO GUERRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1975-06-13
Data de publicação: 1975-06-13

Ementa:
O QUE CONSTITUI NULIDADE NÃO E A FALTA DE OFERECIMENTO DAS ALEGAÇÕES
FINAIS, MAS A NÃO CONCESSÃO DO PRAZO PARA EU OFERECIMENTO (ART. N
564,III, E, ÚLTIMA PARTE, DO C.P.P.). PRECEDENTES DO STF. DEFENSOR
CONSTUTUIDO QUE DEVIDAMENTE INTIMADO QUEDOU-SE INERTE, NÃO
OFERECENDO ALEGAÇÃOES FINAIS, MUITO EMBORA O PRAZO LHE FOSSE
CONCEDIDO POR DUAS VEZES. NOMEAÇÃO DE DEFENSOR DATIVO QUE AS
OFERECEU E COM EFICIENCIA. AUSÊNCIA DE PREJUIZO (ART. 563 DO
C.P.P.). RECURSO DE HABEAS CORPUS A QUE SE NEGA PROVIMENTO.